Tribunal: TJDFT
Processo: 0725673-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CALCULO DE ABONOS. SERVIDORA QUE TRABALHA EM REGIME DE PLANTÃO 24H POR 72H. OBEDIÊNCIA AO ESTABELECIDO NA AÇÃO COLETIVA No 2012.01.1.135868-9. JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal para fixar como devido à exequente, o valor equivalente ao total de 8 (oito) dias de abono não gozados
2. A agravante alega que os plantões devem ser remunerados com base na jornada de 24h sustentando, também, que trabalhou e trabalha em regime de escala de revezamento de plantão (24x72), tendo o direito à conversão em perdas e danos pela não fruição dos abonos a que tinha direito.
3. O artigo 151 da Lei Complementar 840/2011, prevê que os servidores públicos ocupantes de cargos do quadro de carreira do Distrito Federal, se não tiverem falta injustificada no ano anterior, terão direito ao abono de ponto de cinco dias.
4. Por meio do julgamento da apelação interposta na ação coletiva no 2012.01.1.135868-9, a 2a Turma Cível decidiu que: “[...] 1.Os servidores plantonistas do sistema socioeducativo do Distrito Federal (atendentes de reintegração social e agentes sociais) fazem jus ao abono de ponto de cinco dias por ano, conforme previsto no art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011 e na anterior Lei Distrital n. 1.303/96, uma vez que o benefício foi concedido aos servidores do Distrito Federal sem qualquer limitação. 5.O direito criado por lei não pode ser restringido por ato regulamentar editado pela Administração Pública. [...]” (20120111358689APC, Relator: Sérgio Rocha, 2a Turma Cível, DJE: 4/4/2014).
5. Diante da coisa julgada, não há como o juiz limitar ou reduzir o cálculo do abono de trabalho devido aos servidores plantonistas, sendo que os cálculos do abono devem levar em consideração carga de trabalho efetiva (24h).
6. Deve ser reformada a decisão agravada para garantir que a base de cálculo de cada dia do abono do agravante seja 24h, respeitando-se a coisa julgada formada na ação coletiva no 2012.01.1.135868-9.
7. Agravo provido.